Tribunal: TRF3
Processo: 0015827-12.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: adstrito aos cálculos apresentados pelo executante, pelo executado ou mesmo aos cálculos apresentados pela contadoria, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado insculpido no artigo 131 do CPC/73, atual artigo 371 do novo CPC, afastando qualquer alegação de decisão citra, extra ou ultra petita.
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementa do

Inteiro teor:
697/1197)

0015827-12.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIDELIDADE AO TÍTULO. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ASSENTADO PELO STF NOS AUTOS DO RE 870.947. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. CONTADORIA. FÉ-PÚBLICA. ACOLHIMENTO DE VALOR SUPERIOR QUE O INDICADO PELO EMBARGADO/EXEQUENTE. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO DOS VALORES INDICADOS PELAS PARTES ATÉ A DEFINIÇÃO EXATA DO QUANTUM DEBEATUR PELO JUIZ. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

- É sabido que o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da fidelidade ao título, conforme art. 475-G do CPC/1973 e art. 509, § 4o, do NCPC, segundo o qual a execução opera-se nos exatos termos da decisão transitada em julgado. Vide EDcl no AREsp no 270.971-RS, DJE 28/11/2013; AResp no 598.544-SP, DJE 22/04/2015.

- A tese sustentada pela embargante em relação à Lei no 11.960 /2009 resta superada. Por derradeiro, assinale-se que o STF, por maioria, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, vide, RE 870.947, rejeitando todos os embargos de declaração opostos, conforme certidão de julgamento da sessão extraordinária de 03/10/2019.

- Considera-se que, o título exequendo determinou a incidência de Manual vigente à época, bem como a orientação fixada pelo STF, no sentido de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional, não sendo viável a aplicação da Lei n. 11.960/09 no cálculo da correção monetária.

- Existindo divergência quanto aos cálculos apresentados, é viável à solução do litigio pelo expert judicial, gozando este de fé-pública.

- Em sede de execução, não está o órgão julgador adstrito aos cálculos apresentados pelo executante, pelo executado ou mesmo aos cálculos apresentados pela contadoria, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado insculpido no artigo 131 do CPC/73, atual artigo 371 do novo CPC, afastando qualquer alegação de decisão citra, extra ou ultra petita.

- No caso sub judice, ainda, que o cálculo da contadoria judicial tenha apurado montante superior à conta apresentada pela parte exequente, aquele pode ser acolhido, todavia, a conta elaborada pela contadoria judicial aplicou a Resolução n. 267/13 no cômputo da correção monetária, de modo que, razão em parte assiste à parte embargada e ao ente autárquico, devendo ser observado os termos do assentado pelo STF nos autos do RE 870.947, para a atualização do débito exequendo, bem como a Lei n. 11.960/09 para o cômputo dos juros de mora, a partir de sua vigência, nos termos do título executivo.

- Tendo a parte exeqüente decaído de parte mínima do pedido, deve o ente autárquico arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da diferença entre o cálculo acolhido e o valor pretendido pelo embargante, a teor do art. 85, §§ 2o e 3o, do NCPC.

- Apelações da parte exeqüente e do INSS parcialmente providas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015827-12.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: YONE DE SOUZA SILVA, JOSENIR MIRANDA DE SOUZA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: DIRCEU SCARIOT - SP98137-A

Advogado do(a) APELANTE: DIRCEU SCARIOT - SP98137-A

APELADO: YONE DE SOUZA SILVA, JOSENIR MIRANDA DE SOUZA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: DIRCEU SCARIOT - SP98137-A

Advogado do(a) APELADO: DIRCEU SCARIOT - SP98137-A

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: JOSENIR MIRANDA DE SOUZA SILVA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: DIRCEU SCARIOT

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015827-12.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: YONE DE SOUZA SILVA, JOSENIR MIRANDA DE SOUZA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: DIRCEU SCARIOT - SP98137-A

Advogado do(a) APELANTE: DIRCEU SCARIOT - SP98137-A

APELADO: YONE DE SOUZA SILVA, JOSENIR MIRANDA DE SOUZA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: DIRCEU SCARIOT - SP98137-A

Advogado do(a) APELADO: DIRCEU SCARIOT - SP98137-A

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: JOSENIR MIRANDA DE SOUZA SILVA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: DIRCEU SCARIOT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelações interpostos pela parte exeqüente e pelo INSS, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos à execução opostos pela autarquia previdenciária, acolhendo a conta apresentada pela parte exeqüente. Fixou a sucumbência recíproca entre os litigantes.

A parte exequente, em suas razões recursais, requer o acolhimento da conta apresentada pela contadoria judicial, ainda que em valor superior à conta por esta apresentada, sob o argumento de que estes como auxiliares do Juízo e com seu conhecimento técnico, elaboraram os cálculos nos exatos termos do título exeqüendo. Sustenta, ainda, que decaiu de parte mínima do pedido, de modo que o ente autárquico deve ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O INSS, por sua vez, recorre, visando a observância da Lei n. 11.960/09 no cálculo dos juros de mora e da correção monetária.

Com contrarrazões da parte exequente, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015827-12.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: YONE DE SOUZA SILVA, JOSENIR MIRANDA DE SOUZA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: DIRCEU SCARIOT - SP98137-A

Advogado do(a) APELANTE: DIRCEU SCARIOT - SP98137-A

APELADO: YONE DE SOUZA SILVA, JOSENIR MIRANDA DE SOUZA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: DIRCEU SCARIOT - SP98137-A

Advogado do(a) APELADO: DIRCEU SCARIOT - SP98137-A

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: JOSENIR MIRANDA DE SOUZA SILVA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: DIRCEU SCARIOT

V O T O

É sabido que o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da fidelidade ao título, conforme art. 475-G do CPC/1973 e art. 509, § 4o, do NCPC, segundo o qual a execução opera-se nos exatos termos da decisão transitada em julgado. Vide EDcl no AREsp no 270.971-RS, DJE 28/11/2013; AResp no 598.544-SP, DJE 22/04/2015.

Assim, o Magistrado deve conduzir a execução nos limites do comando expresso no título executivo.

No caso dos autos, o título exequendo, com julgamento em 13/02/2014, estabeleceu que "... Visando à futura execuçào do julgado, observo que sobre as prestaçôes vencidas incidirá correção monetária, nos termos da lei n°6.899. de 08.04.1981 (Súmula nos 148 do Superior Tribunal de Justiça, a partir de cada vencimento (Súmula n" 8 do Tribunal Regional Federal da Terceira Região), e pelo mesmo critério de atualização dos benefícios previdenciários previsto na legislação respectiva, o qual está resumido no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução n. 267, de 02 de dezembro de 2013, do Conselho da Justiça Federal. Juros de mora, a partir da citação, nos termos da Lei n° 11.960, de 29.06.09 (taxa aplicada aos depósitos da caderneta de poupança, conforme seu art. 5', que deu nova redação ao art. 1°-F, da Lei 9.494/97). (STJ - Sexta Turma, REsp n° 1099134/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 08/11/11, DJc 21/1 1/11)."

No tocante à correção monetária, a nosso sentir, a menção, pelo título executivo ao verbete vigente à época, não é de sorte a elidir a incidência de legislação superveniente, tampouco, a repercussão de subsequentes decisões judiciais de obediência obrigatória, como o são as emanadas em recursos repetitivos.

Deveras, o referido preceituário constitui mero retrato e compêndio do quanto vigente a respeito de cálculos àquela quadra - normatividades e demais deliberações. Nessa toada, inexiste óbice a que, em execução - malgrado a referência, no título, a determinado Manual - sejam acudidas disposições vindouras e/ou orientações apaziguadas somente a posteriori - salvo, por óbvio, se colidentes com a res judicata. De resto, hipóteses há em que essa conduta não só se afigura salutar, como resta compulsória na sistemática da ordem positiva.

A tese sustentada pela embargante em relação à Lei no 11.960/2009 e os questionamentos envolvendo o resultado das ADIs 4357 e 4.425 restaram superados. Vale lembrar ter sido declarada a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, no que diz respeito à aplicação dos juros moratórios com base na TR em débitos de natureza tributária, bem como em relação à correção monetária pela TR apenas para atualização dos precatórios, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito e o efetivo pagamento, limitada à parte em que o texto legal estava vinculado ao art. 100, § 12, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n.o 62/2009.

Posteriormente, o STF, nos autos do RE 870.947, reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à questão da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, Taxa Referencial - TR. De acordo com o assentado, "na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i. e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1o-F da Lei no 9494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor". Vide RE n. 870.947, em 16/4/2015, Rel. Min. Luiz Fux.

Em 20 de setembro de 2017, o STF procedeu ao julgamento do RE 870.947, definindo duas teses de repercussão geral sobre a matéria. A primeira tese aprovada, referente aos juros moratórios e sugerida pelo relator do recurso, ministro Luiz Fux, diz que "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009." Já a segunda tese, referente à atualização monetária, tem a seguinte dicção: "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina." Confira-se a ementa do acórdão, publicada no DJe-262 em 20/11/2017:

"DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido."

Por derradeiro, assinale-se que o STF, por maioria, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, rejeitando todos os embargos de declaração opostos, conforme certidão de julgamento da sessão extraordinária de 03/10/2019.

Desse modo, considerando que o título exequendo determinou a incidência do Manual vigente à época, bem como a orientação fixada pelo STF, no sentido de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional, não há que ser aplicada a Lei n. 11.960/09 no cálculo da correção monetária.

Por outro lado, aduz o exequente que deve ser acolhida a conta apresentada pela contadoria judicial.

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que a contadoria judicial apurou às fls. 71/80, que é devido o valor de R$.320.396,92 para a coexequente Yone e R$.262.286,17 para a coexequente Josenir., ou seja, valor superior ao apurado pela parte embargada em R$ 561.220,93.

É certo que, existindo divergência quanto aos cálculos apresentados, é viável a solução do litigio pelo expert judicial.

Sobre o tema, julgados desta E. Corte:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁLCULO S DA CONTADORIA JUDICIAL. ACOLHIMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO DESPROVIDO.

I - O sistema de nulidades adotado pelo Código de Processo Civil é regido pelo princípio pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. II - A contadoria do Foro é órgão de auxílio do Juízo, detentora de fé-pública , equidistante dos interesses das partes e sem qualquer relação na causa, presumindo-se a veracidade de seus cálculo s elaborados. Desse modo, havendo divergência nos cálculo s de liquidação, devem prevalecer aqueles elaborados pela contadoria Judicial. III - Nos termos do §11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do §2o do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. IV - Apelação desprovida. Honorários majorados em 2% (dois por cento), com fundamento nos §§2o e 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil.

(Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2233783 0016393-28.2011.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/10/2018 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCORPORAÇÃO. RENDAS MENSAIS. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. RESP No 1.189.619/PE. INAPLICABILIDADE. CONTA DA SEÇÃO DE CÁLCULO S DESTE TRF ACOLHIDA.

(...)

III. A orientação pretoriana é firme no sentido de não admitir processos de execução que se divorciem dos mandamentos fixados no processo de conhecimento, que tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas em respeito ao princípio da fidelidade ao título judicial.

IV. A Seção de cálculo s deste E. Tribunal elaborou o cálculo de liquidação, valendo-se de uma interpretação sistemática do título executivo, aplicando coerentemente os critérios nele determinado.

V. A contadoria Judicial é um órgão auxiliar do Juízo, que goza de fé pública, e está equidistante das partes.

(...)

VII. Apelação parcialmente provida."

(AC no 2005.03.99.021624-6/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, 7a Turma, DJe 21/02/2017).

Ademais, o princípio da congruência ou da adstrição, nos termos dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais artigos 141 e 492 do novo CPC, não pode ser considerado de forma absoluta para a decisão proferida em sede de execução, que deve se ater antes de tudo ao título exequendo. De modo que, os cálculos apresentados pelo exequente não devem representar um teto absoluto para a obrigação, assim como os cálculos da parte executada também não devem limitar o "quantum" postulado por esta.

Com acerto, não é possível antever se os eventuais erros cometidos pela exequente, quaisquer que sejam eles, implicariam em diminuição ou majoração da quantia devida, sendo comum que ambos coexistam.

Além do que, a aplicação do princípio da congruência não pode ensejar em enriquecimento sem causa, nem do executante, nem da executada, ou mesmo violar a coisa julgada.

Sendo assim, não há que se falar de qualquer violação ao princípio da congruência, se o processo executório observou os termos do título executivo, da legislação aplicável à matéria, considerando os cálculos das partes e, notadamente os cálculos elaborados pela contadoria judicial, órgão gozado de fé-pública e legitimidade, ainda que este tenha apurado valor superior ao demandado pelo exequente.

Em face de tais considerações, em sede de execução, não está o órgão julgador adstrito aos cálculos apresentados pelo executante, pelo executado ou mesmo aos cálculos apresentados pela contadoria, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado insculpido no artigo 131 do CPC/73, atual artigo 371 do novo CPC, afastando qualquer alegação de decisão citra, extra ou ultra petita.

Neste sentido, já se posicionou o C. Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DE VALOR MENOR QUE O INDICADO PELO EMBARGANTE/EXECUTADO. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO DOS VALORES INDICADOS PELAS PARTES ATÉ A DEFINIÇÃO EXATA DO QUANTUM DEBEATUR PELO JUIZ. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É função do juízo resguardar os exatos termos do título judicial executado, de modo que os valores indicados pelas partes não vinculam o Magistrado que, com base no livre convencimento motivado, poderá definir qual valor melhor reflete o título.

2. Não resta configurado julgamento ultra petita quando o julgador entende que os cálculos indicados pelo contador judicial, mesmo que menores que os apontados pelo embargante/executado, devam prevalecer, por entender estarem adstritos ao determinado no título judicial.

3. Ademais, entender que o valor indicado pelo INSS deve prevalecer frente ao valor indicado pela Contadoria judicial, resulta em apurar se houve erro nos cálculos efetuados, o que demanda o necessário reexame no conjunto fático-probatório, prática que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido (AgRg no AgRg no AREsp. 650.227/SP,

Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.05.2015).

E, na mesma linha de raciocínio, essa E. Corte, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS. CONTADORIA JUDICIAL. VALOR INCONTROVERSO. DESCONTO DO MONTANTE REMANESCENTE.

I. A apresentação de cálculos pelas partes não retira do juízo a obrigatoriedade de orientar-se pelos limites objetivos do julgado, uma vez que essa fase processual deve ser encaminhada com estrita observância ao que foi decidido no processo de conhecimento.

II. Deve o INSS cumprir o ônus de comprovar as suas alegações.

III. Quanto aos consectários, a conta do contador judicial obedeceu aos critérios estabelecidos na sentença, razão pela qual há de ser mantida.

(...)

(TRF3, 7a Turma, unânime. AC 00250426120074039999, AC 1203103. Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES. e-DJF3 Judicial 1 de 06/09/2016; Data da Decisão 29/08/2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . DÉBITO JUDICIAL. COISA JULGADA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA UNIÃO COM O CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA . INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os débitos judiciais devem sofrer efetiva atualização monetária, em conformidade com os índices consagrados na jurisprudência, observadas as limitações da coisa julgada e da vedação à reformatio in pejus.

2. Caso em que a coisa julgada respalda, integralmente, o cálculo feito pela contadoria judicial, com a qual concordou, expressamente, a União, no curso dos próprios embargos opostos, razão pela qual devem prevalecer os valores de execução , apontados no cálculo oficial constante dos autos, inclusive porque, conforme demonstrado, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não se aplica o princípio da congruência , em se tratando de execução de título judicial (ADRESP 1.446.516, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJE 16/09/2014).

3. Portanto, os embargos do devedor são improcedentes, tal como já decidiu a sentença apelada, porém o cálculo a prevalecer deve ser o da contadoria judicial, e não o da credora/exequente, em conformidade com a coisa julgada e com a orientação firmada na jurisprudência consagrada.

4. Agravo inominado desprovido.

(TRF3, AC 00012994020114036100, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2056354, TERCEIRA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/07/2015)

Portanto, no caso sub judice, ainda, que o cálculo da contadoria judicial tenha apurado montante superior à conta apresentada pelo exeqüente, aquela pode ser acolhida.

Ocorre que, a conta elaborada pela contadoria judicial aplicou a Resolução n. 267/13 no cômputo da correção monetária, de modo que, razão em parte assiste à parte embargada e ao ente autárquico, devendo ser observado os termos do assentado pelo STF nos autos do RE 870.947, para a atualização do débito exequendo, bem como a Lei n. 11.960/09 para o cômputo dos juros de mora, a partir de sua vigência, nos termos do título executivo.

Tendo a parte exeqüente decaído de parte mínima do pedido, deve o ente autárquico arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da diferença entre o cálculo acolhido e o valor pretendido pelo embargante, a teor do art. 85, §§ 2o e 3o, do NCPC.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte exeqüente, para determinar a observância do assentado pelo STF nos autos do RE 870.947, para a atualização do débito exequendo e, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do INSS, para observar no computo dos juros de mora, a Lei n. 11.960/09, a partir de sua vigência. Condeno o ente autárquico ao pagamento das verbas sucumbencias, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIDELIDADE AO TÍTULO. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ASSENTADO PELO STF NOS AUTOS DO RE 870.947. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. CONTADORIA. FÉ-PÚBLICA. ACOLHIMENTO DE VALOR SUPERIOR QUE O INDICADO PELO EMBARGADO/EXEQUENTE. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO DOS VALORES INDICADOS PELAS PARTES ATÉ A DEFINIÇÃO EXATA DO QUANTUM DEBEATUR PELO JUIZ. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

- É sabido que o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da fidelidade ao título, conforme art. 475-G do CPC/1973 e art. 509, § 4o, do NCPC, segundo o qual a execução opera-se nos exatos termos da decisão transitada em julgado. Vide EDcl no AREsp no 270.971-RS, DJE 28/11/2013; AResp no 598.544-SP, DJE 22/04/2015.

- A tese sustentada pela embargante em relação à Lei no 11.960 /2009 resta superada. Por derradeiro, assinale-se que o STF, por maioria, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, vide, RE 870.947, rejeitando todos os embargos de declaração opostos, conforme certidão de julgamento da sessão extraordinária de 03/10/2019.

- Considera-se que, o título exequendo determinou a incidência de Manual vigente à época, bem como a orientação fixada pelo STF, no sentido de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional, não sendo viável a aplicação da Lei n. 11.960/09 no cálculo da correção monetária.

- Existindo divergência quanto aos cálculos apresentados, é viável à solução do litigio pelo expert judicial, gozando este de fé-pública.

- Em sede de execução, não está o órgão julgador adstrito aos cálculos apresentados pelo executante, pelo executado ou mesmo aos cálculos apresentados pela contadoria, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado insculpido no artigo 131 do CPC/73, atual artigo 371 do novo CPC, afastando qualquer alegação de decisão citra, extra ou ultra petita.

- No caso sub judice, ainda, que o cálculo da contadoria judicial tenha apurado montante superior à conta apresentada pela parte exequente, aquele pode ser acolhido, todavia, a conta elaborada pela contadoria judicial aplicou a Resolução n. 267/13 no cômputo da correção monetária, de modo que, razão em parte assiste à parte embargada e ao ente autárquico, devendo ser observado os termos do assentado pelo STF nos autos do RE 870.947, para a atualização do débito exequendo, bem como a Lei n. 11.960/09 para o cômputo dos juros de mora, a partir de sua vigência, nos termos do título executivo.

- Tendo a parte exeqüente decaído de parte mínima do pedido, deve o ente autárquico arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da diferença entre o cálculo acolhido e o valor pretendido pelo embargante, a teor do art. 85, §§ 2o e 3o, do NCPC.

- Apelações da parte exeqüente e do INSS parcialmente providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento aos recursos de apelações do INSS e da parte exequente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.